Tribunal: TJBA
Processo: 8004502-47.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004502-47.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO, SERGIO SCHULZE, ALESSANDRA AZEVEDO ARAUJO FURTUNATO, FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO APELADO: ALEX OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO COM AVISO "AUSENTE". SUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TESE VINCULANTE. DISPENSA DE PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, regulada pelo Decreto-Lei 911/69, exige como requisito essencial a comprovação da mora do devedor, conforme estabelece o artigo 3º do referido diploma legal e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. O artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 911/69 dispõe que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.951.662/RS, representativo de controvérsia (Tema 1.132), fixou a seguinte tese vinculante: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". No caso concreto, restou comprovado que a instituição financeira enviou notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato de alienação fiduciária, mediante carta registrada com aviso de recebimento, em 26 de outubro de 2021, sendo irrelevante o fato de a correspondência ter retornado com a informação "ausente". O entendimento firmado no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante, nos termos do artigo 927, inciso 3, do Código de Processo Civil, devendo ser observado por todos os tribunais pátrios. Encontra-se plenamente atendido o requisito previsto no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 para a propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, restando configurado erro de julgamento na sentença que indeferiu a petição inicial. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, cassando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando-se o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão, com análise dos requisitos para concessão da medida liminar e citação do réu para apresentar resposta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004502-47.2022.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que é apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e apelado ALEX OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .